Tribunal: TJSP
Processo: 0001467-06.2013.8.26.0116
Classe: Apelação Criminal / Receptação
Órgão julgador: Rachid Vaz de Almeida
Órgão colegiado: 10a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2021-01-21
Data de publicação: 2021-01-26

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL – RECEPTAÇÃO – Conjunto probatório suficiente para condenação. Apreensão do bem subtraído na posse do réu. Versão exculpatória inverossímil. Prova testemunhal coesa e harmônica – Desclassificação para a modalidade culposa. Impossibilidade. Comprovação do dolo – Reprimenda. Redução. Necessidade. Afastamento dos maus antecedentes. Ausência de informações sobre o trânsito em

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL – RECEPTAÇÃO – Conjunto probatório suficiente para condenação. Apreensão do bem subtraído na posse do réu. Versão exculpatória inverossímil. Prova testemunhal coesa e harmônica – Desclassificação para a modalidade culposa. Impossibilidade. Comprovação do dolo – Reprimenda. Redução. Necessidade. Afastamento dos maus antecedentes. Ausência de informações sobre o trânsito em julgado – Regime. Imposição do aberto – Substituição. Possibilidade. Presença dos requisitos legais – Apelo parcialmente provido.